Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-49.2025.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO DURANTE APURAÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. AÇÃO PENAL EM CURSO. DEMANDA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a orientação jurisprudencial já consolidada, “a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória" (AgRg no AREsp n. 1.772.720/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/03/2021, DJe de 29/03/2021).
1.1. Havendo dúvidas acerca da propriedade do bem, deve a questão ser dirimida no juízo cível competente.
2. A legitimidade para pleitear o bem deixado pela vítima é do espólio, que deve ser devidamente representado pelo inventariante, não sendo cabível ao apelante pleitear direito alheio em nome próprio.
3. Recurso conhecido e desprovido.